Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712981-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE AGRAVADO: MARIA DA PAZ DOS SANTOS ATHAYDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora agravante e saneou o feito para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva e para indeferir o requerimento de denunciação da lide. Asistbras S.A. – Assistência ao Viajante, ora agravante, afirma que não é seguradora, mas apenas representante de seguros. Informa que possui responsabilidades limitadas à promoção, oferta e/ou distribuição de produtos de seguros em nome das seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) a oferecer contratos de seguros que, no caso dos autos, é a Chubb Seguros Brasil S.A. Alega que não possui legitimidade para assumir os riscos seguráveis, tampouco para garantir a cobertura securitária porque apenas possui autorização da sociedade seguradora para agir como intermediária na oferta dos seus produtos, sem se confundir com a própria seguradora. Argumenta que por ser legalmente impedida de atuar como seguradora não pode, nem mesmo em caso de condenação judicial, assumir as funções exclusivas da seguradora para garantir os riscos do contrato de seguro. Garante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide justamente por não ser, na condição de representante de seguros, responsável pela aceitação ou recusa da assunção do risco atinente ao seguro-viagem solicitado pela agravada por novo período e cobertura, nem mesmo pela liberação da importância segurada a título de indenização securitária prevista e efetiva cobertura do risco segurado, atividades essas exclusivas da seguradora. Sustenta que os pedidos formulados na demanda pretendem a imposição de obrigação atribuível à seguradora, motivo pelo qual requereu a denunciação da lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A. Entende que a denunciação da lide representará maior efetividade à pretensão jurisdicional da agravada. Avalia que uma vez que a agravada requer a imposição de obrigação de fazer que só pode ser cumprida pela seguradora Chubb Seguros Brasil S.A. (renovação do seguro e cobertura securitária), a inclusão desta na lide como denunciada trará a possibilidade de a agravada executar diretamente a sentença contra a empresa que é efetivamente responsável pelas providências requeridas. Considera que, ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide da Chubb Seguros Brasil S.A. deve ser admitida em caráter de exceção à vedação legal diante do benefício que se imporá à agravada. Registra que não há qualquer norma regulamentadora que obrigue a Chubb Seguros Brasil S.A. ou qualquer outra seguradora a renovar um seguro e estabelecer uma nova relação contratual indesejada. Salienta que a pretensão da agravada fere a boa-fé objetiva e que o seguro-viagem não equivale a um plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45487064; 45487065). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A agravante é uma instituição que atua na promoção, oferta e/ou distribuição de produtos de seguros em nome das seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal).[1] A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único; art. 25, § 1o e art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, razão pela qual a sua legitimidade passiva para responder por eventuais danos sofridos pelo consumidor deve ser reconhecida.[2] A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar. A denunciação da lide encontra previsão nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de modalidade compulsória de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar eventual direito de regresso.[3] Confira-se, a respeito, lição de Cassio Scarpinella Bueno:[4] A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face e dele na eventualidade de virem (autor e/ou ré) a sucumbir em juízo. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Veja-se: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. A admissão do mencionado instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual, em prejuízo ao consumidor. Registro que, embora o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor se refira ao art. 13, doutrina e jurisprudência entendem ser inaplicável a denunciação da lide em todos os casos de responsabilidade solidária previstos no mencionado diploma legal. Confira-se, a respeito, lição de Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:[5] Após satisfação do direito do consumidor, podem os fornecedores, entre si, discutir quem, ao final, irá assumir, de modo individual ou concorrente, o valor do despendido. Cabe destacar a impossibilidade de denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC, que, embora se refira unicamente à hipótese relativa a fato do produto (art. 13), deve ser aplicado analogicamente para todos os casos de responsabilidade solidária previstos no CDC. Assim entende a doutrina, considerando que a solução da demanda do consumidor poderia ser injustificadamente adiada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FRAUDADOR. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O litisconsórcio passivo necessário se impõe por força da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não se amolda ao caso em apreço. 2. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88 do CDC). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1417382, 07301658520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE TED. DENUNICAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação à lide nas hipóteses do art. 13, parágrafo único, do mesmo Código, o qual está inserido na Seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 2.1. Ao interpretar esses dispositivos, o STJ concluiu pela inadmissibilidade da denunciação à lide em todas as ações de responsabilidade civil baseadas na relação de consumo e não apenas nas lastreadas no fato do produto e do serviço. 3. Jurisprudência: 3.1. Do STJ: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (...)" (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/03/2017). 3.2. Da Turma: "A denunciação da lide é inadmissível em todas as causas submetidas ao CDC, eis que se visa evitar que a tutela processual dos consumidores seja postergada em razão da lide incidental onde haveria discussão de responsabilidade subjetiva." (20160110096427APC, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 03/11/2016). 4. Agravo improvido. (Acórdão n.1119932, 07072816720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos da agravante não são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [2] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. [3] Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. [4] Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 171. [5] Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 180.